Tribunal: TJSP
Processo: 3001008-24.2013.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Ação anulatória de adjudicação de bem imóvel. Alegada ausência de citação na execução e de intimação da alienação judicial. Improcedência. Apelação. Cerceamento de defesa. Prolação de sentença à míngua de prévia oportunidade para manifestação sobre contestação e documentos. Inexistência de prejuízo. Contestação promovida pelo cônjuge do corréu, ratificando, em uma lauda, a resposta anterior do

Ementa:
Ação anulatória de adjudicação de bem imóvel. Alegada ausência de citação na execução e de intimação da alienação judicial. Improcedência. Apelação. Cerceamento de defesa. Prolação de sentença à míngua de prévia oportunidade para manifestação sobre contestação e documentos. Inexistência de prejuízo. Contestação promovida pelo cônjuge do corréu, ratificando, em uma lauda, a resposta anterior do marido. Autora que replicou oportunamente a defesa do mencionado corréu. Documento que consistiu em acórdão de apelação proferido nos embargos à execução opostos pela autora e seu esposo. Inexistência de inovação fática. Incidência do princípio pas de nullité sans grief. Mérito. Conquanto não formalmente citada da execução, a então devedora, ora apelante, opôs embargos de devedor. Fato verificado em peças processuais e não infirmado. Conhecimento inequívoco do feito. Codevedor casado com a autora em regime de comunhão universal e formalmente ciente de todos os atos da execução até a consumação da arrematação. Situação, ademais, em que o advogado patrocinador do marido na execução também representou o casal nos embargos do devedor. Pretensão anulatória descabida face aos robustos elementos indicando conhecimento da autora da execução e da expropriação. Inadmissível tentativa de colher proveito do inadimplemento contratual e da cômoda inércia no exercício das faculdades processuais. Sentença mantida. Preliminar recursal superada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3001008-24.2013.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que são apelantes GESSI
RIBEIRO MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e NELIO RIBEIRO MOREIRA,
são apelados LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO e REMAZA
NOVATERRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001008-24.2013.8.26.0642 -Voto no
2
Apelação Cível no 3001008-24.2013.8.26.0642
Apelantes: Gessi Ribeiro Moreira e Nelio Ribeiro Moreira
Apelados:
Leandro
Vicenzo
Silva
Consentino
e Remaza
Novaterra
Administradora de Consórcios Ltda
Comarca: Ubatuba
Voto n. 8891
Ação anulatória de adjudicação de bem imóvel. Alegada
ausência de citação na execução e de intimação da
alienação judicial. Improcedência. Apelação. Cerceamento
de defesa. Prolação de sentença à míngua de prévia
oportunidade para manifestação sobre contestação e
documentos.
Inexistência
de
prejuízo.
Contestação
promovida pelo cônjuge do corréu, ratificando, em uma
lauda, a resposta anterior do marido. Autora que replicou
oportunamente a defesa do mencionado corréu. Documento
que consistiu em acórdão de apelação proferido nos
embargos à execução opostos pela autora e seu esposo.
Inexistência de inovação fática. Incidência do princípio pas
de nullité sans grief. Mérito. Conquanto não formalmente
citada da execução, a então devedora, ora apelante, opôs
embargos de devedor. Fato verificado em peças processuais
e não infirmado. Conhecimento inequívoco do feito.
Codevedor casado com a autora em regime de comunhão
universal e formalmente ciente de todos os atos da
execução até a consumação da arrematação. Situação,
ademais, em que o advogado patrocinador do marido na
execução também representou o casal nos embargos do
devedor. Pretensão anulatória descabida face aos robustos
elementos indicando conhecimento da autora da execução e
da expropriação. Inadmissível tentativa de colher proveito
do inadimplemento contratual e da cômoda inércia no
exercício das faculdades processuais. Sentença mantida.
Preliminar recursal superada. Recurso desprovido.
O d. Juízo a quo, em sentença prolatada a fls. 538/539, julgou
improcedente o pedido formulado por Gessi Ribeiro Moreira contra Remaza
Novaterra Administradora de Consórcios Ltda. e Leandro Vicenzo Silva Consentino,
em ação anulatória de adjudicação, e condenou a vencida a enfrentar os ônus de
sucumbência, incluídos os honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
causa, ressalvada a gratuidade da justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001008-24.2013.8.26.0642 -Voto no
3
A autora apela a fls. 554/578. Alega preliminarmente a ocorrência
de cerceamento de defesa, porque não foi instada a se pronunciar sobre a
contestação apresentada por Manayra Vicenzo Fontes Consentino, esposa do
corréu Leandro. No mérito, reafirma a nulidade do procedimento executivo,
porque, conquanto inserida no polo passivo, não foi citada. Aduz que não foi
intimada, na posição de cônjuge, da alienação judicial que resultou na arrematação
de seu imóvel pelo corréu Leandro. Requer a anulação da sentença por
cerceamento de defesa. Sucessivamente, pugna pela reforma do decisum e pela
procedência da ação anulatória.
Contrarrazões pelo corréu Leandro a fls. 582/587 e pela corré
Remaza a fls. 596/601.
É o relatório.
Rejeita-se a arguição preliminar de cerceamento de defesa.
Por força de litisconsórcio necessário, o magistrado inseriu na lide
a esposa do corréu Leandro e determinou, no mesmo ato, que a autora fosse
oportunamente intimada para réplica e para se pronunciar sobre o acórdão
trasladado a fls. 448/456 (fls. 523).
Com a vinda da resposta apresentada por Manayra Vicenzo
Fontes Consentino (fls. 533), o Juízo a quo proferiu sentença à míngua da referida
intimação (fls. 539/540).
Apesar o vício ter ocorrido, não se vislumbra prejuízo à
recorrente.
Em manifestação de apenas uma lauda (fls. 533), a corré Manayra
limitou-se a ratificar a contestação apresentada por Leandro, já replicada pela
autora a fls. 474/491. Por isso, não houve inovação de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivo do direito da autora.
Quanto ao acórdão e extratos emitidos do sítio eletrônico deste
Tribunal, trazidos a fls. 448/456, esses documentos são públicos e poderiam ser
considerados mediante simples consulta no sítio eletrônico desta Corte. Ademais, o
corréu Leandro, na contestação tempestivamente replicada pela requerente, já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001008-24.2013.8.26.0642 -Voto no
4
havia feito menção ao processo judicial em que proferido o referido acórdão, de tal
sorte que os documentos em comento também não implicam inovação.
Bem assim, diante do princípio pas de nullité sans grief,
incorporado pelo Código de Processo Civil no art. 282, §1o, descabe a declaração
dos efeitos da nulidade.
Vai-se ao mérito.
Gessi Ribeiro Moreira propôs ação anulatória de arrematação do
imóvel do qual era titular juntamente com seu cônjuge Nélio Ribeiro Moreira
O bem havia sido dado pelo casal em garantia hipotecária de
escritura pública de confissão de dívida celebrada com a ré Remaza Novaterra
Administradora de Consórcios Ltda.
Diante do inadimplemento do compromisso, Remaza ingressou
com execução contra Gessi e Nélio. Houve execução do bem e arrematação pelo
corréu Leandro Vicenzo Silva Consentino.
A carta de arrematação foi lavrada em 05.04.2011.
Não obstante, Gessi logrou suspender seus efeitos por força de
provimento liminar obtido em embargos de terceiro - processo n.
1047036-61.2013.8.26.0100 - em meados de 2013. Essa causa, porém, foi extinta
ao fundamento de que a embargante figurava como parte na execução e não
terceiro.
Na presente demanda, aforada em ato subsequente ao insucesso
nos embargos de terceiro, a devedora sustentou que não foi citada na execução
nem intimada da alienação judicial. Alegou, outrossim, a impenhorabilidade de
bem de família. Pleiteou a anulação do ato expropriatório e do processo executivo
por “inobservância de condição de procedibilidade”.
O d. Juízo a quo julgou improcedente o pedido e condenou a
demandante a enfrentar os encargos de sucumbência, ressalvando a gratuidade
antes deferida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001008-24.2013.8.26.0642 -Voto no
5
A r. sentença é mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais são adotados, nos moldes do art. 252 do Regimento Interno
desta Egrégia Corte Bandeirante, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
A regra regimental tem sido amplamente utilizada nesta Corte
paulista com o propósito de evitar repetições inúteis e com o objetivo de que
prevaleça a celeridade processual e o princípio constitucional da razoável duração
dos processos. Dentre outros julgados que prestigiam a aplicação da citada norma
regimental, destacam-se: Apel. 1017930-26.2014.8.26.00001, Rel. Des. Sílvia Maria
Facchina
Esposito
Martinez,
24a
Câmara,
j.
22.10.2015;
Apel.
0050610-20.2010.8.26.0002, Rel. Des. João Batista Vilhena, 24a Câmara, j.
27.2.2015; Apel. 1018663-49.2015.8.26.0100, Rel. Des. Henrique Rodriguero
Clavisio, 18a Câmara, j. 6.4.2016; Apel. 1003230-19.2014.8.26.0624, Rel. Des.
Achile Alesina, 38a Câmara, j. 6.4.2016; Apel. 0001611-39.2012.8.26.0625, Rel.
Des.
A.
C.
Mathias
Coltro,
5a
Câmara,
j.
30.3.2016;
Apel.
0038759-87.2011.8.26.0506, Rel. Des. Mônica Serrano, 14a Câmara, j. 17.3.2016.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece “a
viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (cf. STJ, AgRg no REsp n.
1.339.998-RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.5.2014; AgRg no AREsp n.
58514-SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.5.2013; REsp n. 662272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. José Otávio de Noronha, j. 4.9.2007).
Cabe, nessa esteira, ressaltar os pontos relevantes do r. decisum:
“O pedido é improcedente.
Não
há
que
se
falar
em
impenhorabilidade do bem de família. O imóvel em
questão foi oferecido pelo casal, como garantia real
em hipoteca. Assim, incide o disposto no inciso V do
art.
3o
da
Lei
8009/90,
excepcionando
a
impenhorabilidade do bem de família.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001008-24.2013.8.26.0642 -Voto no
6
Compulsando os autos, não consta,
tenha a autora, naquela execução hipotecária, sido
formalmente citada. Contudo, não há duvidas, que ela
tinha plena ciência da execução que redundou na
arrematação do bem. Nos autos daquela execução
hipotecaria, expediu-se carta de citação para o
endereço da autora; tendo o seu marido, informado
ao oficial de justiça que sua esposa estaria,
temporariamente, em outra comarca, visitando os
filhos. Dessa forma, tem-se a presunção de que a
autora sabia da execução. Neste sentido, dispunha o §
único do art. 238 do CPC de 1973, reproduzido no §
único do art. 274 do CPC de 2015.
A autora e seu marido são casados a
longo período. Ambos adquiriram propriedade de bem
imóvel. Juntos, gravaram este imóvel, em hipoteca,
como garantia de pagamento de débito a ré. Não
adimplido o débito, a ré promoveu execução
hipotecária daquele imóvel em face do casal. Oficial
de justiça, cientificou/citou o marido da autora,
pessoalmente a cerca daquela execução. Ora, não se
pode dizer que a autora, não tivesse conhecimento
daquela execução.
Ora, não se pode dizer que a autora,
não tivesse conhecimento daquela execução.
A corroborar a ciência inequívoca da
autora quanto a execução; tem-se que ela juntamente
com seu marido, propuseram ação de embargos do
devedor, opondo resistência justamente, a ação de
execução que acabou por levar a perda do seu imóvel.
Este embargos do devedor foi julgado improcedente,
conforme cópia do Acórdão juntado as fls. 453/456.
Ainda, o auto de arrematação foi devidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001008-24.2013.8.26.0642 -Voto no
7
assinado pelo juízo no dia 25 de abril de 2011;
portanto cerca de dois anos da propositura da
presente.
Conforme art. 694 do CPC de 1973,
assinado, o auto de arrematação pelo juiz, considera-
se ela perfeita, acabada e irretratável.
Ante o exposto, julgo improcedente o
pedido da autora, extinguindo-se o processo com
exame do mérito”.
Não obstante esta Colenda Corte tenha concedido tutela
provisória no julgamento do agravo de instrumento n.
2200655-66.2014.8.26.0000, em 04.12.2014 (fls. 506/512), não se apreciou no v.
acórdão a relevante notícia de que a executada Gessi Ribeiro Moreira, conquanto
não formalmente citada na execução, opusera embargos juntamente com o
marido.
Essa informação se colhe de alegação do corréu Leandro, dos
extratos emitidos do sítio eletrônico deste Tribunal (fls. 418/450) e do acórdão de
apelação prolatado nos mencionados embargos (fls. 453/456).
A devedora, por sua vez, não negou esse fato. Alegou, é verdade,
com ênfase, não ter sido formalmente citada da execução, mas não infirmou a
oposição dos embargos.
Ora, se Gessi embargou, estava ciente da execução, tornado
irrelevante a falta de citação formal. Cuida-se, mais uma vez, da incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
Eis, nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE CONTRATO LOCATÍCIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7 DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001008-24.2013.8.26.0642 -Voto no
8
STJ. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FACULDADE DO
JUIZ. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. PREVALÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. PROVIMENTO
NEGADO. 1. (...) 4. Impropriedade da alegação de
nulidade decorrente da impossibilidade da cumulação
de citação, conversão automática do arresto em
penhora e intimação acerca desta última em um
mesmo edital, tendo em vista o comparecimento
espontâneo da parte executada, que se deu por citada
e opôs os competentes embargos do devedor antes do
término do prazo legalmente previsto. 5. De acordo
com o princípio da instrumentalidade das formas,
consagrado no art. 249, § 1o, do CPC, não se decreta a
nulidade de atos processuais se não houver a efetiva
demonstração de prejuízos à parte interessada (...) 8.
Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag
816.461/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 02/12/2014);
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. ART. 730 DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF. 1. À luz do Princípio pas de
nullité sans grief, não se decreta a nulidade dos atos
sem o comprometimento para os fins de justiça do
processo, mormente quando não há nos autos prova
de prejuízo. Precedentes: REsp 1.000.028/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/11/2009;
REsp 1014720/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJe 5/3/2009; REsp 556.510/MS, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 25/4/2005. 2. In
casu, verifica-se que Fazenda Estadual opôs seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001008-24.2013.8.26.0642 -Voto no
9
embargos à execução dentro do prazo, demonstrando
com isso que seus procuradores tomaram ciência
regularmente do ato, sendo desnecessária a sua
repetição, com a decretação de nulidade da citação,
em atenção ao princípio destacado acima. 3. Agravo
regimental não provido” (AgRg no Ag 1346245/MG,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 22/02/2011).
No mais, quanto à falta de intimação para alienação judicial, a
apelante cita o art. 655, §2o, do CPC/73 (“Recaindo a penhora em bens imóveis,
será intimado também o cônjuge do executado”).
No entanto, o preceito se destina a permitir ao cônjuge alheio à
execução exercer seus direitos, seja para adjudicar o bem penhorado, seja para
opor embargos.
No caso, Gessi compunha o polo passivo e estava previamente
ciente da execução hipotecária, pois, como aduzido, havia exercido sua defesa,
inclusive sustentando a malfadada exceção de impenhorabilidade de bem de
família (fls. 454/456).
De outra parte, quanto à intimação da executada para
participação do leilão, não se vislumbra, em meio às particularidades dos autos,
nulidade da arrematação em razão da inobservância da referida formalidade.
Como anotado pelo julgador unipessoal, a autora é casada pelo
regime de comunhão universal de bens com o coexecutado Nélio Ribeiro Moreira
há anos.
A dívida fora por ambos contraída.
O casal tomou ciência da execução hipotecária, pois a embargou.
Nélio esteve devidamente representado na execução e
participou de todos os atos até a expedição da carta de arrematação. As
manifestações então apresentadas foram feitas pelo mesmo advogado que
patrocinou Gessi nos embargos, fato verificado dos extratos colacionados aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001008-24.2013.8.26.0642 -Voto no
10
autos (fls. 448/451) e não contrariados.
Nesse cenário, não se mostra nada verossímil a versão de que
Gessi não tinha conhecimento da expropriação.
A autora busca, em verdade, colher proveito do inadimplemento
contratual e da cômoda inércia no exercício de suas faculdades processuais, em
conduta distante da boa-fé, o que não passou despercebido do Juízo a quo e do
Juízo em que tramitou os embargos de terceiro n. 1047036-61.2013.8.26.0100 (fls.
360).
Não prospera, enfim, a irresignação recursal.
Tendo em vista o trabalho adicional desempenhado nesta alçada,
com fulcro no art. 85, §§2o, I a IV, e 11 do CPC, elevam-se os honorários
advocatícios arbitrados aos patronos dos apelados a 15% do valor atualizado da
causa, ressalvada a gratuidade da justiça.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, superada a preliminar, no mérito nega-se
provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora